Tribunal: STF
Processo: HC 68923
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Hipótese em que a ação penal foi anulada  a
partir das alegações finais e facultado o interrogatorio do réu,  até
então revel. Falta de defesa previa. Não sendo elemento essencial  do
processo, sua omissão, para a qual contribuiu efetivamente o paciente
revel, não configura cerceamento de defesa. Preliminar suscitada pela
defesa. Questão  apreciada  pelo  magistrado.  Argüição  de  nulidade
improcedente.
         Ordem denegada.